Tribunal: TJBA
Processo: 8074495-55.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8074495-55.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: WLADIMIR RIBEIRO DOS SANTOS Advogado(s): VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS registrado(a) civilmente como VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): D ACORDÃO Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Pleito de Acordo de Não Persecução Penal formulado apenas em sede recursal. Preclusão consumativa. Materialidade e autoria comprovadas. Versão defensiva isolada. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta por Wladimir Ribeiro dos Santos contra sentença da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA que o condenou à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/2006), em razão da apreensão de 376,54g de maconha em tablete e 3,49g de haxixe, encontrados em seu poder. A defesa pleiteou, preliminarmente, o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e, no mérito, a absolvição do acusado. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal após o recebimento da denúncia e sentença condenatória; (ii) estabelecer se a prova produzida permite a absolvição do acusado pela imputação de tráfico de drogas. III. Razões de decidir 3. A proposta de ANPP encontra-se preclusa, pois não foi requerida pela defesa em momento oportuno, tampouco houve insurgência contra a recusa ministerial ou requerimento de remessa ao órgão superior, conforme previsto no art. 28-A, § 14, do CPP, tendo transcorrido toda a instrução criminal sem manifestação da parte nesse sentido. 4. A materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas foram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudo pericial atestando a presença de maconha e haxixe, além dos depoimentos convergentes dos policiais militares responsáveis pela prisão, colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios dos autos. 5. A versão defensiva de que a droga era para uso próprio não se sustenta diante da quantidade significativa do entorpecente, do modo de acondicionamento e das circunstâncias da apreensão, que indicam destinação comercial. 6. A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos de policiais como prova idônea, quando em consonância com o conjunto probatório e colhidos sob o devido processo legal. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 8. A ausência de requerimento pela defesa para remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público no prazo legal acarreta preclusão do pleito de Acordo de Não Persecução Penal. 9. A prova da autoria e da materialidade do crime de tráfico de drogas pode se basear em flagrante, laudo pericial e depoimentos policiais colhidos sob contraditório. 10. A alegação de uso pessoal não se sustenta diante da quantidade de droga, forma de acondicionamento e circunstâncias da prisão. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A, §§ 2º e 14; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.127.569/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11.06.2025, DJEN 16.06.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.550.365/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025; STJ, AgRg no REsp 2.107.906/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.05.2025, DJEN 19.05.2025; STJ, Jurisprudência em Teses, Edição nº 105, Provas no Processo Penal I. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 8074495-55.2023.8.05.0001, oriundos da 1.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, onde figura como Apelante o Acusado WLADIMIR RIBEIRO DOS SANTOS, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR a preliminar suscitada e, no mérito, conhecer e NEGAR provimento à Apelação, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora